Tribunal: TJBA
Processo: 0020581-46.2008.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0020581-46.2008.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: Deogracia Viana Gomes e outros (33) Advogado(s): ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS, AGNALDO DIAS VIANA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. ACOLHIMENTO APENAS QUANTO AO IRRF E AO FUNPREV. DADA NOVA REDAÇÃO AO DISPOSITIVO DO DECISUM IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A Autora opôs estes embargos, sob o argumento de que o decisum não enfrentou seu argumento segundo o qual, ainda que se considere como válida a citação de advogado constituído em processo distinto, tal fato não obstaria a tempestividade de suas peças de defesa na ação rescindenda. No entanto, sobre isso se pronunciou o acórdão embargado: 2. A atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal. 3. Segundo o disposto no art. 1022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 4. Todos os pontos foram devidamente analisados por este juízo, conforme transcrições dos trechos do decisum guerreado, assistindo razão ao Embargante somente no que tange ao cabimento da contribuição previdenciária para o FUNPREV e os descontos de IRRF, que serão realizados no procedimento administrativo de pagamento mediante precatório. Recurso parcialmente acolhido, com nova redação do dispositivo do acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0020581-46.2008.8.05.0000 (protocolado no bojo da Ação Rescisória principal), em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargados, Maria Ivone Moreira de Sousa e Outros, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11